Tribunal: TJBA
Processo: 8010819-81.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010819-81.2022.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CATIUSCE ALVES DE SOUZA MOURA Advogado(s): APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME Advogado(s):DIEGO MONTEIRO BAPTISTA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA PELA CREDORA. DEMORA DE QUATRO ANOS PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA CONTRADITÓRIA OU DESLEAL. INEXISTÊNCIA DE CRIAÇÃO DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA NO DEVEDOR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos em ação monitória ajuizada por DACASA FINANCEIRA S/A para cobrança de dívida oriunda de contrato de financiamento. A Apelante sustenta violação da boa-fé objetiva pela credora, que teria permanecido inerte por mais de quatro anos para ajuizar a ação, configurando ofensa ao dever de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss), pleiteando a limitação da incidência dos encargos moratórios sobre a dívida. A sentença vergastada (ID 89285271) rechaçou a pretensão por considerar a defesa genérica e desprovida de suporte probatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a demora de mais de quatro anos para ajuizamento da ação monitória configura violação da boa-fé objetiva e justifica a aplicação da teoria do duty to mitigate the loss para afastar ou limitar os encargos moratórios incidentes sobre o débito inadimplido. III. RAZÕES DE DECIDIR A teoria do duty to mitigate the loss, decorrente da cláusula geral de boa-fé objetiva do art. 422 do Código Civil, impõe à parte que sofre prejuízo o dever de adotar medidas razoáveis para evitar seu agravamento. Contudo, sua aplicação não é automática e exige elementos fáticos adicionais que evidenciem comportamento contraditório e desleal do credor, capaz de gerar legítima expectativa no devedor de que a dívida não seria mais cobrada. A mera inércia do credor em promover cobrança judicial dentro do prazo prescricional não configura, por si só, ato ilícito ou violação à boa-fé. O exercício do direito de ação é faculdade do titular do crédito, que pode sopesar o momento oportuno para sua propositura dentro dos limites temporais legais. No caso, a ação foi ajuizada em julho de 2022, sendo o inadimplemento iniciado em junho de 2018, respeitando o prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Não se vislumbra nos autos qualquer elemento probatório que corrobore a alegação da Apelante. Inexiste documento, prova oral ou indício que sugira ter a credora criado expectativa de perdão da dívida ou postergação indefinida da cobrança. A própria Apelante afirmou em seus embargos monitórios (ID 89284812, pág. 2) que suas "inúmeras tentativas de negociação... foram infrutíferas dada a intransigência da credora", reforçando que a instituição jamais abriu mão de seu crédito. A mora é ex re, decorrendo do simples vencimento da obrigação sem pagamento (art. 397 do Código Civil). O recrudescimento do saldo devedor não é fruto de conduta aleivosa do credor, mas consectário lógico do inadimplemento prolongado da própria devedora, que tinha plena ciência de sua condição desde o primeiro mês de inadimplência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita. Tese de julgamento: A simples demora no ajuizamento de ação de cobrança, ainda que próxima ao termo final do prazo prescricional, não autoriza, por si só, a aplicação da teoria do duty to mitigate the loss para afastar encargos moratórios, sendo necessária a demonstração de condutas concretas do credor que violem deveres anexos contratuais. A aplicação da teoria do duty to mitigate the loss pressupõe comportamento positivo do credor que agrave o dano ou omissão qualificada pela criação de legítima expectativa no devedor, não se configurando pela mera inércia em ajuizar ação dentro do prazo prescricional. O exercício regular do direito de cobrança dentro dos limites temporais estabelecidos em lei não constitui violação à boa-fé objetiva, permanecendo íntegros os encargos contratuais e legais incidentes sobre o débito inadimplido. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205, 206, § 5º, I, 373, I, 397 e 422; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º e 341, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, ApCiv 0008385-73.2024.8.16.0001, rel. Des. Angela Maria Machado Costa, 6ª Câmara Cível, j. 30.07.2025; TJ-SC, APL 5002176-82.2019.8.24.0024, rel. Des. Luiz Zanelato, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 13.04.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.079.543/GO, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 31/3/2023; STJ, REsp n. 1.201.672/MS, rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe 27/11/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010819-81.2022.8.05.0256, em que figuram como apelante CATIUSCE ALVES DE SOUZA MOURA e como apelada DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/Relatora